Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725058-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME APELADO: DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA, HUGO NOVAES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE BASTOS, YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA D E S P A C H O Esclareça o requerente a necessidade de pedir a este Juízo a emissão de alvará de transferência bancária (ID no 36960509), tendo em vista que a prestação jurisdicional nesta instância recursal já foi exaurida. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator